Tribunal: TJDFT
Processo: 0701376-13.2021.8.07.0021
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. COBERTURA EM CASO DE INCAPACIDADE FÍSICA TEMPORÁRIA POR ACIDENTE. NEGATIVA ILÍCITA. ABUSIVIDADE NA NEGATIVA DE COBERTURA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelas partes SANTANDER CORRETORA DE SEGUROS, INVESTIMENTOS E SERVICOS S.A. e ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 1.564,59 (mil quinhentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), bem como para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Em sede recursal, aduzem os recorrentes que a recusa de cobertura para incapacidade física temporária por acidente é lícita, pois o recorrido não demonstrou ser elegível à cobertura mencionada. Em suas contrarrazões, o recorrido alega que a cobertura decorrente da incapacidade física temporária também lhe é devida, porquanto não foi informado claramente na proposta de adesão (ID 29569622) sobre a não possibilidade de cumulação das coberturas estabelecida na cláusula 31.2.4, das condições especiais para cobertura de desemprego involuntário (ID 29569625), bem como dos requisitos necessários ao recebimento da indenização securitária decorrente da incapacidade física temporária.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 29569636). Contrarrazões apresentadas (ID 29569650). Deixo de conhecer o pedido de gratuidade judiciária formulado pelo recorrido em contrarrazões, pela inadequação da via eleita.

3. Narram os autos que o autor celebrou contrato de financiamento veicular com as requeridas, oportunidade em que igualmente aderiu a um seguro prestamista. O autor esclarece que, em 14/06/2020, sofreu um acidente de moto, ocasião em que permaneceu temporariamente incapaz de trabalhar em razão de ter fraturado sua perna. Afirma que acionou a seguradora para comunicar o sinistro de desemprego involuntário e de invalidez permanente por acidente, mas apenas o sinistro de desemprego foi liberado. O autor expõe que após a negativa da indenização, tentou solicitar a cobertura da incapacidade física temporária por acidente.

4. No caso ora em análise, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos arts. 2o e 3o do CDC.

5. Encontra-se entre os direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, do CDC), sendo que "toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado" (art. 30 do CDC).

6. A proposta de adesão (ID 29569622) não apresenta os requisitos para recebimento da cobertura pretendida. Desse modo, a seguradora é obrigada a prestar as informações necessárias para o consumidor, em especial sobre a cobertura seja ela integral ou parcial, agindo assim de forma transparente na sua contratação conforme inteligência do artigo 6o, incisos III e IV, do Código de Defesa do Consumidor.

7. Em atenção ao princípio da boa-fé objetiva, as cláusulas contratuais que excluem ou restringem cobertura em contratos de adesão devem ser interpretadas restritivamente, já que frustram legítimas expectativas do contratante, violando os deveres anexos de informação e cooperação.

8. Nesse passo, correto o entendimento de que não consta na proposta de adesão qualquer ressalva acerca da impossibilidade de cumulação de coberturas, somente enumerando as hipóteses, induzindo a erro o contratante ao fazê-lo acreditar que poderia desfrutar do rol completo de coberturas.

9. Assim, consideram-se abusivas quaisquer cláusulas contratuais que, a pretexto de limitar a cobertura do seguro, criam verdadeiros obstáculos ao pagamento da indenização securitária, tornando inócuo o contrato e provocando evidente desequilíbrio na relação jurídica estabelecida entre as partes. Logo, irretocável a sentença do juízo de origem ao determinar que a conduta de cobrar do consumidor por cobertura que não pode desfrutar é abusiva, considerando cumprido o requisito da incapacidade física temporária.

10. A compensação pelo dano moral é devida porque o recorrido foi privado da cobertura de serviço ao qual tinha direito inequívoco, vendo-se repentinamente desprovido da assistência que o seguro lhe prestaria, em momento de angústia e incerteza. Logo, o transtorno vivenciado ultrapassa a esfera dos meros aborrecimentos cotidianos e reflete na esfera de direitos de personalidade do consumidor.

11. Desse modo, a indenização deve ser fixada moderadamente, em atenção às circunstâncias da lide, à gravidade do ilícito praticado e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem assim a natureza compensatória e dissuasória da reparação, sendo adequado o valor fixado pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Itapoã. Ademais, esta Turma Recursal vem consolidando o entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz de 1o Grau, a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se comprovado que o arbitramento do valor restou dissociado dos parâmetros que o ensejaram.

12. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno as recorrentes vencidas ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.